Tribunal: STJ
Processo: 1043276-75.2023.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816758 - MT (2024
/0462593-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: I K G DA S
EMBARGANTE
: J C R J
ADVOGADOS
: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - MT018890O
MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - MT003145O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL RESERVADA AO STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação de vícios
enumerados no art. 619 do CPP impede o conhecimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no
acórdão embargado impede o conhecimento dos embargos de declaração.
4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, por ser matéria
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação de vícios enumerados no art. 619 do CPP impede o
conhecimento dos embargos de declaração.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de matéria constitucional,
mesmo para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50425882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 8795fce3-9e77-4ca6-b6f3-60a863effd25

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
; STJ,
15/2/2017
15/3/2017
EDcl no AgRg no
AREsp n. 2.802.149/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
12/8/2025
15/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50425882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 8795fce3-9e77-4ca6-b6f3-60a863effd25

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816758 - MT (2024
/0462593-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: I K G DA S
EMBARGANTE
: J C R J
ADVOGADOS
: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - MT018890O
MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - MT003145O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL RESERVADA AO STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação de vícios
enumerados no art. 619 do CPP impede o conhecimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no
acórdão embargado impede o conhecimento dos embargos de declaração.
4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, por ser matéria
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50425906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:39
Código de Controle do Documento: 9c372ce9-7390-42db-821a-cfacdce3f519

1. A ausência de indicação de vícios enumerados no art. 619 do CPP impede o
conhecimento dos embargos de declaração.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de matéria constitucional,
mesmo para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
; STJ,
15/2/2017
15/3/2017
EDcl no AgRg no
AREsp n. 2.802.149/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
12/8/2025
15/8/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por I K G DA S e J C R
J ao acórdão de fls. 1.375/1.381, proferido pela Quinta Turma, que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo o não conhecimento do recurso especial. O acórdão
embargado foi assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO.
DISSÍDIO
NÃO
COMPROVADO.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
O
TEMA
NÃO
TEM
PRECEDENTES. IMPROPRIEDADE DO RECURSO PELA
ALÍNEA "C". AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial, em razão da ausência
de comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea "c", da Constituição Federal deve ser conhecido
quando desobedecido o disposto nos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial fundado em divergência
jurisprudencial não deve ser conhecido quando a parte não
junta sequer julgado a fim de realizar o devido cotejo
analítico, necessário para demonstrar a similitude fática e a
adoção de teses divergentes entre os acórdãos
confrontados.
4. Não se pode interpor recurso especial com base
em dissídio jurisprudencial quando se alega que a questão
posta no apelo é nova, não havendo julgamento em caso
análogo.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA50425906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:39
Código de Controle do Documento: 9c372ce9-7390-42db-821a-cfacdce3f519

"1. A não apresentação de
Teses de julgamento:
precedentes paradigmas e a ausência de cotejo analítico
impedem o conhecimento do recurso especial fundado em
dissídio
jurisprudencial".
2.
Há
impropriedade
na
apresentação de recurso especial com base na alínea "c"
do permissivo constitucional quando se alega que a
questão não tem julgados em casos análogos.
CPP, art. 254; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o.
STJ, AgRg no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
2.458.142/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no
AREsp n. 1.441.689/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 23.08.2022." (fls. 1.375/1.376)

Os embargantes sustentam que "é admissível no processo qualquer meio de
" (fl. 1.391), sob
prova lícito, desde que idôneo e apto a demonstrar os fatos alegados
pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de
inocência.
Alegam, ainda, que não foram apresentados precedentes, quando da
interposição do recurso especial, porque a tese do dissídio jurisprudencial é nova, não
havendo, pois, decisões do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao do
presente feito.
Requer o provimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos declaratórios não merecem ser conhecidos.
Conforme estabelece o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material,
conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil - CPC.
No caso em análise, verifica-se que o embargante não apontou concretamente
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição do recurso manejado, já que seus
argumentos demonstram tão-somente o inconformismo com o resultado do mérito do
Tribunal de origem e com o desprovimento do agravo regimental.
Dessa forma, inviável o conhecimento dos presentes aclaratórios. Com
efeito, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "[a] ausência de indicação, nas
razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados
no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por
descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além
de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, relator Ministro
Súmula n. 284 do STF"
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
15/2/2017
15/3/2017
Documento eletrônico VDA50425906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:39
Código de Controle do Documento: 9c372ce9-7390-42db-821a-cfacdce3f519

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE D ECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS.
1. "Conforme assentado pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, 'a ausência de indicação, nas
razões dos embargos declaratórios, da presença de
quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC
/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por
descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do
mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação
da Súmula n. 284 do STF' (EDcl no AgInt nos EAREsp n.
635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de
)." (EDcl no AgRg no AREsp n.
15/3/2017
2.142.317/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
11/4/2023
17/4/2023
grifei.).
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.308.616/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
23/5/2023
DJe de
.)
30/5/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não se conhece de embargos de declaração em
que não são apontados quaisquer dos vícios do art. 619 do
CPP, limitando-se a parte a reiterar as razões do recurso
especial.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.067.442/MG, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/6/2023
30/6/2023

Por fim, cabe ressaltar que "[n]ão compete a este Superior Tribunal a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal
" (EDcl no AgRg no AREsp
Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal
n. 2.802.149/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
). Nesse sentido:
12/8/2025
15/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EXAME
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
art. 1.02
2 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo
tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
Documento eletrônico VDA50425906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:39
Código de Controle do Documento: 9c372ce9-7390-42db-821a-cfacdce3f519

contradições ou erros materiais eventualmente existentes
no provimento judicial.
2. Hipótese em que, arguindo omissão e alegando
adoção de premissa equivocada, a Embargante, em
verdade, manifesta inconformismo quanto à conclusão do
acórdão
impugnado
relativa
à
incidência
juros
remuneratórios.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram
objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado,
porque representa mera contrariedade com a conclusão da
lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. É incabível o exame de matéria arguida,
originariamente, em agravo interno e não alegada,
oportunamente, nas contrarrazões de recurso especial, por
constituir indevida inovação recursal.
5. Não compete a este Sodalício análise de suposta
ofensa a normas constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento,
sob
pena
de
usurpação
da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados, com
advertência de imposição de multa, em caso de nova
oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.675.907/RS,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025

Ante o exposto, não conheço dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50425906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:39
Código de Controle do Documento: 9c372ce9-7390-42db-821a-cfacdce3f519

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0462593-1
AREsp 2.816.758 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10432767520238110002 40372320198110002
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I K G DA S
AGRAVANTE
: J C R J
ADVOGADOS
: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - MT018890O
MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - MT003145O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: I K G DA S
EMBARGANTE
: J C R J
ADVOGADOS
: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - MT018890O
MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - MT003145O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485;0:1019131@
2024/0462593-1 - AREsp 2816758 Petição : 2025/0078345-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50371408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:30:44
Código de Controle do Documento: 13A6BE66-E920-4120-803A-106B9B1D9ABF